Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727001-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA RAMOS CAETANO AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DE MEDINA FILHO, HELOISA VASCONCELLOS DE MEDINA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão que, em ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Sustenta, em suma, ter ajuizado ação objetivando a percepção proporcional da indenização por diferença de metragem de unidade imobiliária por ela adquirida na Asa Norte, em Brasília/DF. Assevera que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade sem qualquer fundamentação concreta e de forma genérica, sem apreciar os elementos constantes dos autos. Afirma ter juntado aos autos cópia de sua declaração de imposto de renda, extratos bancários, contracheques e faturas de cartão e crédito, que evidenciam sua situação financeira. Alega auferir remuneração líquida de R$ 7.971,12, o que equivale a aproximadamente cinco salários mínimos, patamar reconhecido como compatível para a concessão do benefício. Pugna pela antecipação da tutela recursal e concessão da benesse, e, no mérito, a reforma da decisão agravada e deferimento do benefício pretendido. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF, e 99, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópia de seus contracheques relativo aos meses de março a maio de 2025 (ID. 73620383), que apontam ser servidora da Empresa Brasil de Comunicação e receber remuneração bruta de quase R$ 10.649,37 – superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal –, e líquida no valor de R$ 8.235,11, após abatimento dos descontos compulsórios. O § 2o do art. 1o da aludida resolução dispõe que a renda familiar é considerada a partir da soma dos rendimentos brutos auferidos pelos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluídos apenas os descontos compulsórios, de modo que a aferição da renda líquida no caso em apreço não se enquadra no aludido parâmetro. Os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. A agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r